Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724659-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Carmelita Martins Rocha contra a decisão de mérito deste relator, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do embargado, determinando a penhora de 20% dos seus vencimentos (ID no 49233267). 2. Nas razões de ID no 49752968, a embargante sustenta, em suma, que a decisão foi omissa, pois deixou de apontar expressamente que a penhora sobre os rendimentos brutos deve recair exclusivamente em relação ao órgão IBRAM. 3. Destaca o interesse de prequestionar a matéria para viabilizar a interposição de recursos constitucionais. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 50145757). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 11. A despeito de alegar omissão, a embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão que permitiu a penhora de 20% de seus rendimentos (item 15 do ID no 49233267). 12. Contudo, essa questão foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa do ID no 49233267. Registre-se que a decisão abordou de forma expressa os contornos da penhora e os órgãos públicos que seriam oficiados para cumprimento da determinação: IBRAM e Governo do Distrito Federal (itens 20 e 21 da decisão liminar adotada como razões de decidir, ID no 48125524), não havendo que se falar em omissão. 13. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 16. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 17. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 18. Os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões devidamente enfrentadas na decisão de mérito, tanto que apenas reiterou os mesmos argumentos presentes nas suas contrarrazões, sem demonstrar de forma clara e comprovada eventual vício a ser sanado no acórdão. 19. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2 % sobre o valor atualizado da causa (R$ 165.747,68), a ser revertida em favor do embargado. DISPOSITIVO 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 21. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 165.747,68). 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO